Tribunal: TJDFT
Processo: 0717099-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.965,91 a título de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso, alega que era necessária a realização de prova oral para identificar o responsável pela colisão face a divergência entre os relatos nos autos. Sustenta a ausência de nexo de causalidade, eis que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar/comprovar que o acidente ocorreu por culpa do ônibus da parte ré. Conclui, ressaltando que não obstante a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, não ficou demonstrada a sua conduta irregular.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20947311-20947312). Contrarrazões apresentadas (ID 20947322).
III. Apesar da alegação da parte ré de que se mostrava necessária a produção de prova oral, destaca-se que foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo que a ata de audiência esclareceu que: “As partes não apresentaram testemunhas e dispensaram a produção de prova oral” (ID 20947297). Portanto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. A requerida, como concessionária de serviço público, responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ademais, trata-se de responsabilidade objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, sendo que diante da confirmada colisão entre os veículos cumpre a parte ré demonstrar o caso fortuito ou a culpa exclusiva da parte autora para afastar a sua responsabilidade, conforme entendimento reiterado pelas Turmas Recursais do E.TJDFT: “3. Considerando que a 2a requerida é uma concessionária de serviço público, ou seja, é uma empresa privada prestadora de serviços públicos, ao caso se aplica a regra de responsabilidade civil estabelecida no art. 37, §o 6o, CF. Assim, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, segundo a teoria do risco administrativo, ao ofendido cabe, apenas, o ônus de provar a existência de dano sofrido em decorrência de uma conduta da concessionária de serviço público. E, para se eximir da responsabilidade de indenizar, a empresa prestadora de serviços públicos, a seu turno, deve comprovar ou caso fortuito ou que houve culpa exclusiva da vítima.” (Acórdão 1200552, 07430638720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1076226, 07250377520178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1275613, 07363052920178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1271474, 07185100520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. No caso dos autos, constata-se que as provas nos autos são insuficientes para apurar com exatidão o responsável pelo acidente, como alegado pela parte ré recorrente. Isso porque constam apenas algumas fotos e um vídeo do local onde os veículos encostaram após a colisão, além dos danos ocasionados no veículo da parte autora. Assim, tais provas permitem apenas compreender que no momento da colisão o veículo da parte autora estava no lado esquerdo do balão e pretendia seguir adiante, enquanto que o ônibus da parte ré seguia pelo lado direito da rotatória e almejava virar à esquerda.
VI. De todo modo, as provas são insuficientes para corroborar a tese dos fatos exposta pela parte ré no momento da sua contestação. Isso porque a concessionária de serviço público defende que o ônibus já estava dentro da rotatória, enquanto que o automóvel da parte autora teria ingressado posteriormente de forma indevida, eis que deveria respeitar o tráfego do ônibus, razão pela qual teria ocorrido a colisão dentro do balão no momento que o automóvel da parte autora teria interceptado a trajetória do ônibus. Não obstante, reitera-se que as fotos permitem apenas identificar o contato entre os veículos, sendo que a colisão ocorreu na altura da porta traseira direita do veículo da parte autora, demonstrando que naquele instante o automóvel se encontrava um pouco à frente do ônibus. Portanto, constata-se a ausência de elemento comprobatório da tese da parte ré, eis que não ficou demonstrado que o veículo da parte autora ingressou posteriormente no balão (e que, consequentemente, teria supostamente iniciado a ultrapassagem sobre o ônibus dentro do balão ao “interceptar” a sua trajetória – uma vez que a colisão atingiu a lateral traseira direita do automóvel, o que permite identificar que naquele instante estava um pouco à frente do ônibus, como já assinalado). Em consequência, constata-se a conduta e o nexo de causalidade em face do resultado danoso, bem como que a parte ré não se desincumbiu de comprovar fato excludente da sua responsabilidade civil, uma vez que não demonstrada a culpa exclusiva da vítima.
VII. Em complemento, importante reforçar que os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores, além de ser necessário guardar a distância de segurança lateral em relação aos demais veículos, conforme dispõe o artigo 29 do CTB, no seu inciso II e no §2o: “II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” (...) § 2.o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.” Ademais, não se ignora que, dentro do balão e pretendendo virar à esquerda, caberia ao ônibus respeitar as regras de sinalização impostas pelo artigo 35 do CTB o que, acrescido das regras de segurança acima indicadas, permitiria evitar a colisão lateral. Neste sentido, assim estipula o dispositivo legal: “Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço”.
VIII. Finalmente, o pedido contraposto é incabível em contrarrazões de recurso inominado, não sendo possível à parte recorrida pretender a reforma da sentença nesse momento processual. Ainda, o artigo 31 da Lei 9.099/95 não ampara a pretensão de pedido contraposto, uma vez que aquela autorização legal é para que a parte ré formule pedido em sede de contestação, que possui natureza jurídica distinta das contrarrazões, não existindo violação à sua devida defesa, como alega a parte autora recorrida. Neste sentido: “4. Do teor do art. 31 da Lei 9.099/95 infere-se que o pedido contraposto tem lugar tão somente na contestação, devendo estar fundado nos mesmo fatos que constituem objeto da controvérsia. Incabível, portanto, pedido contraposto em contrarrazões de recurso inominado”. (Acórdão 1000956, 07014799620168070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.